Tribunal: TJES
Processo: 0011375-40.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011375-40.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: GRADCON SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011375-40.2009.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADOS: GRADCON SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e obscuridade, “
uma vez que a parte recorrente em seu arrazoado de apelação arguiu que não existe nos autos prova da inercia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente
” (id 4528224).

No caso, o Embargante, a pretexto de vícios de omissão, contradição e obscuridade, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgados, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da inércia da Fazenda Pública (id 4380987):

“(...)

Após a análise minuciosa do
iter

procedimental, bem como dos atos processuais praticados, verifica-se desídia imputável ao Apelante, caracterizando a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de 20.05.2009, tendo sido determinada a citação da parte executada por meio de despacho lavrado em 02.06.2009 (fls. 02).

Efetivada a citação, a devedora ofereceu, às fls. 23/24, bens à penhora, o que foi recusado pelo Apelante, conforme se pode observar da petição de fls. 44, protocolada em 05.08.2009.

Realizado busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, sem que tenha havido, contudo, êxito, consoante espelho de diligência juntado às fls. 45, além de busca de automóveis pelo sistema Renajud (fls. 49).

À vista do insucesso na localização de bens, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou, pelo despacho de fls. 48 (lavrado em 17.05.2013), a suspensão do processo conforme previsto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula n. 314, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.

Os pedidos subsequentes de penhora, os quais restaram infrutíferos, não obstam a suspensão da fluência da prescrição intercorrente, conforme entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Seguiu-se, após, a prolação da r. sentença vergastada na data de 09.06.2021, portanto, pouco mais de 8 (oito) anos após a ordem de suspensão do processo, sem que tenha havido qualquer êxito na localização de bens aptos à satisfação da obrigação de pagar o débito exequendo.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 23/05/2023

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.